Tribunal: TJMT
Processo: 1022781-50.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022781-50.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JHONATAN ALEXANDRE SIBOF DE CAMPOS - CPF: 057.509.611-09 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MIKAELA FERREIRA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – INSUBSISTÊNCIA – ÉDITO PRISIONAL FUNDADO NA PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – DECISÃO FUNDAMENTADA
DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS DO CASO –
APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA

QUE DEMONSTRA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA SEGREGATÓRIA ANTECIPADA COM O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE PROGNÓSTICO A ESTE RESPEITO –

INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inexiste carência de fundamentação quando a decisão que decretou a prisão preventiva se pautou em elementos concretos, destacando a
apreensão de considerável quantidade de droga
demonstrando a existência dos requisitos ensejadores da segregação cautelar.

Não é possível falar em violação ao princípio da homogeneidade, mormente porque não é somente o
quantum
da pena a ser aplicado em caso de eventual condenação que determina o regime de cumprimento da pena, de sorte que somente o Juiz da causa, depois de analisar acuradamente as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, poderá, em tese, estabelecer o regime adequado para o início da pena a ser cumprida, em estreita observância também ao comando descrito no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

As condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la (Enunciado n. 43, TJMT).

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. (STJ,
HC
n. 370893/SP).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido
in limine litis
impetrado pelo Dr. Wolban Miller Sanches Miguel em benefício de
Jhonatan Alexandre Sibof de Campos
,
apontando como autoridade coatora o Juiz da
3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante no dia 5.11.2022, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei n. 11.343/2006), e, teve a prisão convertida para a preventiva, sob a perspectiva de que seria necessário garantir a ordem pública.

O impetrante sustenta que não há laudo de constatação definitivo do entorpecente, o que torna ilegal a custódia cautelar e que
a decisão combatida não possui fundamentação válida, pois faz menção à gravidade em abstrato do delito e a suposta periculosidade do agente, sem indicar elementos concretos que demonstrem o efetivo risco que a liberdade do insurgente acarreta à sociedade, o que viola o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Acrescenta que a manutenção da prisão cautelar viola o princípio da presunção de inocência, pois representa antecipação de pena, além do que estaria em desconformidade com o princípio da homogeneidade, tendo em vista que o paciente, na condição de primário e sem antecedentes criminais, em caso de eventual condenação, não deverá cumprir a reprimenda em regime fechado.

Por outra vertente, assevera que a magistrada singular não se atentou aos demais atributos pessoais favoráveis do paciente, a exemplo de ocupação lícita e residência fixa, o que lhe autoriza a substituição da medida segregatória por cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja imediatamente relaxada ou revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, aplicando, se necessário, as medidas cautelares alternativas à prisão.

No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem (Id. 149696171).

Acostou documentos (Id. 149696172 a 149696173).

O pedido de liminar foi indeferido (
Id. 149813678).

As informações foram juntadas (Id. 151618677).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
, consoante se infere do excerto abaixo reproduzido:

“
HABEAS CORPUS
–
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva está escorada em elementos concretos, que demonstram a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, notadamente porque, além da prova da materialidade e dos indícios de autoria, também restou constatada a periculosidade do agente, sendo necessária, portanto, a manutenção da segregação para a garantia da ordem pública. Do mesmo modo, relativamente ao argumento de ofensa ao princípio da homogeneidade, não há que se reconhecer no caso a desproporcionalidade da segregação preventiva em cotejo futura pena em concreto, isso porque se trata de conjectura que somente pode se validar após o julgamento final da ação penal. É de se destacar, igualmente, que a ausência do laudo definitivo não é motivo suficiente para que se reconheça a suposta ilegalidade da prisão, conquanto evidenciada está, por outros elementos, a materialidade da conduta delitiva. Ademais, os predicados pessoais favoráveis ao agente são insuficientes para a concessão do
status libertatis
.
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Id. 153289654, p. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, dela conheço.

Após analisar minuciosamente este caderno processual, constato que a ordem deve ser
denegada.

Prefacialmente, consigno que a ausência do laudo definitivo não é motivo suficiente para que se reconheça a suposta ilegalidade da prisão, uma vez que
não se exige laudo toxicológico definitivo para a imposição de custódia cautelar, bastando a constatação preliminar, nos termos do artigo 50, § 1º, da Lei n. 11.343/2006 (STJ, RHC 97.517/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15.5.2018).

Insurge-se o impetrante contra a constrição cautelar do paciente, sustentando, em síntese, a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Emergem dos autos que o paciente teve sua custódia cautelar decretada pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, pois, conforme

dessume-se do feito, os policiais que efetuaram as diligências que culminaram na prisão do beneficiário apreenderam variedade e elevada quantidade de droga, bem como apetrechos utilizados para o comércio malsão, tais como: balança de precisão, celular e quantia de dinheiro trocado.

Diante disso, o increpado foi preso em flagrante e, ao homologar a prisão, a autoridade apontada como coatora converteu-a em preventiva com fulcro na
garantia da ordem pública
, no sentido de inibir sua aparente reiteração delituosa, pois o paciente ostenta outros procedimentos criminais por tráfico, ameaça e lesão corporal, bem como pela quantidade e variedade de drogas apreendida, entendeu plausível a gravidade concreta do delito, ante o perigo e dano que a disseminação desta considerável quantidade de droga oferece ao meio social.

Reproduzo parte do
decisum
:

“
Com efeito, o primeiro pressuposto da prisão preventiva é o
fumus comissi delicti
, isto é, a fumaça da prática do delito, também denominada de
fumus boni iuris
, cujos requisitos são a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria. Nesse passo, as provas da materialidade delitiva e da autoria estão encartadas nos autos, consubstanciadas no auto de prisão em flagrante delito, termos de declarações dos policiais militares, auto de constatação preliminar de substância entorpecente, termo de exibição e apreensão e boletim de ocorrência. No ponto, a respeito do fato, vale ressaltar as declarações proferidas pelo
PM Alex Fernandes Nogueira da Costa
, visto que, ao ser ouvido no distrito policial, esclareceu: “(...) DESLOCAMOS ATÉ A CASA DO VULGO JK, ONDE NOS APRESENTAMOS COMO POLICIAIS MILITARES, QUE O MESMO ABRIU SUA RESIDÊNCIA, QUE REALIZAMOS A ABORDAGEM E NADA FOI ENCONTRADO COM ELE, PORÉM DURANTE ENTREVISTA O MESMO NEGOU TER PARTICIPADO DA AÇÃO EM NOVA OLÍMPIA, PORÉM QUE REALIZA A COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS PARA PAGAR UMA DIVIDA QUE O MESMO POSSUI, SENDO REALIZADO A BUSCA RESIDENCIAL, ONDE FOI ENCONTRADO DENTRO DE UMA MOCHILA UMA GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES, BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO , SENDO DADO VOZ DE PRISÃO AO MESMO. (...)”. Corroborando as declarações alhures, também fora inquirido o
PM Fagner Figueiredo Batista da Silva
, evidenciando a existência do delito. Nessa esteira, o
fumus comissi delicti
mostra-se evidenciado. Por oportuno, o segundo pressuposto da prisão processual é o
periculum libertatis
, ou seja, é o perigo da permanência do flagranteado em liberdade, que nos autos também se mostra presente. Nesta toada,
o indiciado foi preso em flagrante delito por ter, supostamente, praticado o crime de
tráfico de drogas,
inclusive, fora encontrado em
posse do acusado pluralidade de drogas (duas porções grandes de substância análoga à pasta base de cocaína; doze porções pequenas de substância análoga à pasta base de cocaína; quatro unidades de aproximadamente 857g de maconha) além de balanças de precisão, celulares e quantia em dinheiro.

Com efeito, o artigo 312 do CPP enumera que a prisão cautelar faz-se necessária em quatro hipóteses, dentre elas para garantir a ordem pública. A prisão processual para garantir a ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo, que é a pacificação social, chamada pela doutrina de cautelaridade indireta. É lógico que o flagranteado é protegido pelo princípio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando notada a necessidade da proteção da ordem pública. No caso, pelos argumentos já alinhados, a prisão do indiciado tem o nítido propósito de garantir à sociedade a necessária tranquilidade, mormente porque, conforme consta nos registros criminais, aquele ostenta outros feitos
.
Logo, infere-se que a restrição da liberdade do agente constitui sacrifício individual em prol da coletividade e, ainda que a segregação cautelar seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como o dos autos, a garantia da ordem pública prevalece sobre a liberdade individual, o que por si só descaracteriza eventual constrangimento ilegal. Acrescento que, diante da atual legislação atinente às prisões processuais (Lei nº 12.403/11), as medidas cautelares naquela previstas (CPP, artigo 319) não se revelam adequadas ou suficientes para caso
in concreto
, notadamente diante da contumácia delitiva do custodiado.
Ademais, compulsando a certidão de antecedentes criminais extraídas do SIAP/TJMT, constato que o custodiado
Jhonatan Alexandre Sibof de Campos
apesar de não possuir condenações criminais, ostenta outros procedimentos criminais por
tráfico, ameaça e lesão corporal
.
Acerca da matéria, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Sodalício Matogrossense, ao julgar o incidente de uniformização de jurisprudência nº 101532/2015, editou o Enunciado nº 06, que aduz: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
” Desse modo, com supedâneo no artigo 312 (garantia de ordem pública) e 313, inciso I (pena máxima superior a quatro anos), constato que a prisão preventiva do flagranteado é medida que se impõe, com a finalidade de se resguardar a ordem pública, pois, restou consubstanciado nos autos a gravidade concreta do delito, bem como, que o acusado é contumaz na prática de ilícitos penais.
Ex positis
, considerando os argumentos e fundamentos supracitados, em consonância com a manifestação do
Parquet
:
2)
HOMOLOGO o presente flagrante e, com fundamento nos
artigos 312
(
garantia da ordem pública
) e
313, inciso I
(
pena máxima superior a quatro anos
)
, ambos do CPP
,
CONVERTO a prisão em flagrante do indiciado
Jhonatan Alexandre Sibof de Campos
em
PRISÃO PREVENTIVA
”

(Id.
149696172, p. 80) – destaquei.

Desta feita, tendo em vista que a decisão combatida explicitou a necessidade da constrição da liberdade do paciente, pautando-se, para tanto, nas peculiaridades da conduta que lhe foi atribuída, a qual revela extrema gravidade, não há falar em carência de fundamentação ou ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, impende salientar que a variedade e a quantidade expressiva e a potencialidade lesiva da substância entorpecente apreendida (100g de cocaína, 857g de maconha e 198g de pasta-base de cocaína) e demais fatores supracitados, somados, evidenciam maior grau de reprovabilidade da conduta delitiva supostamente praticada pelo paciente, assim como a sua elevada periculosidade, demonstrando a necessidade da custódia cautelar para proteger o meio social.

De fato, há que levar em consideração a quantidade de entorpecente apreendido, tema este que já foi inclusive objeto de uniformização de jurisprudência neste Tribunal de Justiça, incidente n. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, E
nunciado n. 25:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”

Sobre o tema, oportuno trazer o seguinte precedente deste egrégio Tribunal,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – 1) NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA 2) REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA -IMPERTINÊNCIA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – IMPORTANTE
QUANTIDADE DE DROGAS ILÍCITAS E VÁRIOS OBJETOS E SUBSTÂNCIAS USADAS COMUMENTE NO TRÁFICO – PREJUÍZO À ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS –
ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25 DESTE E. TJMT –

3) DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PREVENTIVA E PRISÃO-PENA EM REGIME MENOS GRAVE – INOCORRÊNCIA - NATUREZAS DISTINTAS DAS PRISÕES – 4) MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INCOMPATIBILIDADE IMPERTINÊNCIA DIANTE DA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – WRIT DENEGADO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1 - O Habeas Corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, discussões acerca da negativa de autoria devem ser suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; 2 -
De acordo com o Enunciado n. 25, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça: “A grande, expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam a garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”, pois evidenciam a periculosidade social da ação delituosa e a fratura da ordem pública tutelada no art. 312 do CPP
3 - Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o princípio da proporcionalidade, pois, tal prisão tem natureza distinta da prisão decorrente de condenação, eis, que sem se basear em juízo de culpabilidade, busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a primeira, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado; 4 - Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas, insuficientes para garantia da ordem pública e, ainda, por falta de amparo legal, a teor do que dispõe o art. 282, inciso I do CPP, eis, que a prisão foi decretada para a garantia da ordem pública.”
(TJMT,
HC
n. 1015193-31.2018.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, julgado em 23.1.2019) – destaquei.

Assim, se não bastasse o decreto segregatício estar devidamente fundamentando, diante da presença dos requisitos legais exigidos,
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
, ressalte-se que é entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que predicados pessoais favoráveis do agente não autorizam, por si sós, a concessão da liberdade provisória, devendo o princípio da presunção de inocência, nessas hipóteses, ser mitigado para dar espaço à segregação combatida, mormente quando devidamente motivada.

Nesse sentido também é a orientação sedimentada nesta Corte, conforme consta do
Enunciado n. 43
:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Por outro lado, quanto à assertiva trazida na impetração a respeito de que o paciente irá cumprir eventual reprimenda em regime diverso do fechado, entendo que se trata de argumentação anômala, mormente porque não é somente o
quantum
da pena a ser aplicado que determina o regime de cumprimento da pena.

Convém esclarecer que somente após o encerramento da lide, caso sobrevenha eventual condenação, é que o Juiz da causa, depois de analisar acuradamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, poderá estabelecer o regime adequado para o início da pena a ser cumprida, em estreita observância também ao comando descrito no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Outrossim, também não há espaço para eventual substituição da prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva, e devidamente demonstrado que a ordem pública encontra-se ameaçada, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Nesse sentido, destaco os julgados deste Tribunal:

“(...) 1) Inexiste constrangimento ilegal na prisão preventiva do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente considerado o risco que representa à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR e são irrelevantes as condições pessoais favoráveis que, por si só, não obstam a custódia cautelar. Demonstrado nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. (...).”
(TJ/MT – HC n. 1006564-68.2018.8.11.0000 – 3ª CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Julgado em 8.8.2018).

“(...) 3. Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por Medidas Cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial, quando houver a apreensão de importante quantidade e variedade de drogas; 4. Solitários predicados favoráveis, mesmo quando comprovados, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP.”
(TJ/MT – HC n. 1006535-18.2018.8.11.0000 – 2ª CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 11.7.2018).

Por todo o exposto, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022